Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740244-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS SOUSA DA COSTA AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Considerando que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que, nos termos do artigo 108, inciso II, da Constituição Federal, compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região processar e julgar recursos interpostos contra decisões de juízes federais, verifica-se possível incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciar o presente agravo de instrumento. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar a interposição do agravo de instrumento perante este Tribunal, embora a decisão tenha sido proferida por juízo federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator